Tribunal: STF
Processo: ARE 1314592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. EXERCÍCIOS DE 2016, 2017, 2018 e 2019. VEÍCULO QUE SE ENCONTRA NA “POSSE” DE DEPOSITÁRIO FIEL DESDE JULHO DE 2015. Restou configurada a responsabilidade do autor pelo adimplemento do IPVA, em virtude de se encontrar na “posse” direta do veículo automotor, conforme previsão expressa do artigo 6º, inciso XI, da Lei Estadual nº 13.296/2008, não tendo se operado nenhuma das hipóteses de dispensa do pagamento do tributo, previstas no § 2º do artigo 14 do mesmo diploma legal. Entendimento corroborado pelo disposto no artigo 13-C da Portaria CAT nº 27/2015 (na redação dada pela Portaria CAT nº 114/2015). Ação julgada improcedente em 1º grau. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    De proêmio, vale destacar que o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor, nos termos do artigo 55, inciso III, da Constituição Federal.
    No Estado de São Paulo, a Lei Estadual 13.296/2008, que dispõe atualmente sobre o aludido imposto, estabelece que:
    (...)
    Dito isso, e ao contrário do alegado pelo autor, restou incontroverso que exerce a “posse” direta sobre o veículo automotor de placas DHP-4224, desde o dia 01 de julho de 2015 , quando lhe foi deferida a “remoção” do bem móvel para fins de penhora, nos autos de ação indenizatória movida em face de CÉLIO DOS SANTOS RODRIGUES (processo nº 0006561-84.2006.8.26.0081), na qual exerce o múnus de “depositário fiel”.
    Assim, estando o referido bem móvel sob a posse do ora apelante restou configurado o fato imponível formulado pelo legislador, dando nascimento à obrigação tributária, de modo que perfeitamente cabível a exação de IPVA em face do “depositário fiel”, na forma estabelecida pela legislação de regência.
    Reforça esse entendimento o disposto no artigo 13-C da Portaria CAT nº 27/2015 (na redação dada pela Portaria CAT nº 114/2015), que trouxe previsão expressa acerca do reconhecimento da “posse” exercida pelo depositário fiel, nos seguintes termos:
    (...)
    Destarte, não havendo nenhum indicativo de que o autor tenha perdido a “posse” do bem, quanto menos da configuração de nenhuma das hipóteses de dispensa do pagamento do IPVA descritas no § 2º do artigo 14 da citada Lei Estadual nº 13.926/2008,6 entendo de rigor a manutenção a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação acima.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente